Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO. ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO. ILEGIMITIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE REACOMODAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré GOL LINHAS AÉREAS S/A em desfavor de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Assim a apelante foi condenada: 1) a pagar ao autor a quantia de R$ 8.306,60 (oito mil trezentos e seis reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (15/01/2022) e acrescida de juros de 1% a.m. desde a citação; 2) a restituir as 86.600 (oitenta e seis mil e seiscentas) milhas, devendo a empresa aérea as creditar na conta do autor, com validade de um ano a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária a ser estipulada em eventual juízo de execução em favor do autor; 3) a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Nas suas razões recursais, a GOL requer a alteração do polo passivo para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20), atual administradora do Programa Smiles. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva pois seria responsável tão somente pela emissão de bilhetes, sendo a remarcação do voo é de exclusiva responsabilidade da companhia aérea que deu causa ao fato, independentemente da parceria comercial entre as empresas. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, considerando que o cancelamento de voo se deu por parte da Cia. Aérea Aeroméxico, não tendo a GOLingerência sobre o ocorrido. Teria ocorrido o fato exclusivo de terceiro, o qual exclui eventual responsabilidade a ela passível de ser atribuída. Pugna pelo afastamento do dano moral ao argumento de que os fatos alegados na petição inicial não são capazes de causar rompimento do equilíbrio psicológico do indivíduo tampouco violação a bem não-patrimonial, como a moral, a honra (subjetiva ou objetiva), integridade física ou bom nome. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, por fim, a alteração dna parte dispositiva da sentença, de forma a determinar que os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença.
4. Da preliminar de alteração do polo passivo.: Diante da incorporação da companhia de fidelidade SMILES FIDELIDADE S/A pela GOL LINHAS AÉREAS S/A, a alteração do polo passivo deve ser realizada para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20). Preliminar acolhida.
5. Da ilegitimidade passiva. Não prospera a alegação da recorrente SMILES de ilegitimidade passiva. A parceria com a companhia aérea para a venda de passagem aérea e emissão de bilhetes coloca-a na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços, lucrando com a parceria desenvolvida (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. Narra a parte autora que em 15/01/2022 firmou com a GOL contrato de transporte aéreo, tendo pago 89.600 milhas, mais o valor de R$ 8.306,60 (oito mil trezentos e seis reais e sessenta centavos). Não obstante, teve sua reserva alterada unilateralmente pela GOL, sem sua anuência, tendo o autor, inclusive, recusado a mudança e simplesmente não viajado. Não teve seu dinheiro e suas milhas devolvidas. Buscou o site consumidor.gov porém a GOL não solucionou a questão.
7. A empresa aérea responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, conforme esclarecido no incidente de uniformização de Jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”.
8. O dano material do autor/consumidor está demonstrado pela juntada dos comprovantes de pagamento das passagens aéreas com dinheiro e milhas (IDs 46494170 e 46494171), os quais lhe devem ser integralmente restituídos.
9. Certamente que a situação narrada extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação de direito da personalidade, com específica ofensa à dignidade do passageiro, o qual não pôde realizar a viagem planejada em decorrência de cancelamento efetuado pela companhia aérea parceira, sem a oferta de opções de reacomodação que tornassem a viagem possível.
10. As Turmas Recursais do TJDFT firmaram entendimento de que o valor da indenização por danos morais é fixado na origem, pelo Jjuiz ou Juíza a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame. A reparação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 mostra-se razoável, proporcional à situação vivenciada pelo autor, atendendo a finalidade preventiva e pedagógico-punitiva de que há de se revestir essa espécie de condenação.
11. Recurso CONHECIDO mas NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno ao recorrente vencida, empresa GOL, ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.